Tribunal: TJMT
Processo: 1015593-11.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015593-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), SHIRLEY APARECIDA PEREIRA CAMACHO - CPF: 522.305.461-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FABIANA CAMACHO MENDONCA - CPF: 044.553.431-13 (AGRAVANTE), SHIRLEY APARECIDA PEREIRA CAMACHO - CPF: 522.305.461-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO À SAÚDE -
DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (VARA DE SAÚDE) – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de cumprimento de sentença, descabida a remessa dos autos para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com amparo na Resolução nº 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Fabiana Camacho Mendonça contra a
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 3045-10.2013.8.11.0055,
declinou a competência para o processamento e julgamento do feito à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT,
com fundamento na Resolução TJMT/OE nº 09/2019.

Nas razões, a agravante
a agravante defende que a Resolução TJMT/OE nº 09/2019 viola o disposto no artigo 52 do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do foro do domicílio do autor ou da ocorrência do ato/fato que originou a demanda.

Sustenta, também, a sua inconstitucionalidade por violar a competência absoluta em razão da matéria da Justiça da Infância e Juventude, fixada nos artigos 148, IV e 208, VII e §1º, da Lei Federal nº 8.069/90, a qual só pode ser modificada por lei formal, de competência legislativa privativa da União, sob pena de afrontar o princípio da reserva legal.

Alega que tal ato normativo também ofende o disposto no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre a competência territorial do foro do local da situação, em observância aos princípios do Juiz imediato e do melhor interesse da criança, corolário lógico dos primados da proteção integral e prioridade absoluta.

No mérito,
pugna pelo provimento do recurso, a fim de declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução nº 09/2019, anulando a decisão e determinando o regular prosseguimento do feito junto à 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT (ID 19692452).

Contrarrazões não foram apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID
32142470
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
Fabiana Camacho Mendonça contra a
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 3045-10.2013.8.11.0055, declinou a competência para o processamento e julgamento do feito à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT,
com fundamento na Resolução TJMT/OE nº 09/2019.

O recurso merece provimento.

Conforme se extrai do caderno processual, os autos versam sobre cumprimento da sentença proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em 11/4/2013 por Fabiana Camacho Mendonça, diagnosticada com esquizofrenia, e por meio da qual foi pleiteado o fornecimento de medicação para assegurar melhores condições à sua saúde e desenvolvimento de forma saudável e com dignidade.

No curso dos autos, contudo, o magistrado houve por bem declinar a competência para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 que, no particular, assim estabelece,
verbis
:

“Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução”.

(...)

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública –
Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
, ações individuais, cartas precatórias
,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Grifei.

Todavia, o caso dos autos não se amolda ao referido ato normativo, devendo a demanda permanecer na 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, onde iniciada.

Ocorre que, além de ter sido ajuizada muito antes da vigência da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, os autos encontram-se atualmente na fase de cumprimento de sentença, o que atrai a aplicação da regra prevista no art. 2º do referido ato normativo, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução
, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram
, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença”
.

Grifei.

Destarte, em se tratando de cumprimento de sentença, descabida a modificação da competência para o processo e julgamento da demanda de origem, devendo ser reformada a decisão recorrida no caso concreto.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por Fabiana Camacho Mendonça, reconhecendo a competência do Juízo
da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
para processar e julgar a demanda sob exame, por se encontrar na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020